Tribunal: STF
Processo: ARE 1548175
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 620, p. 1):



    Apelação da Justiça Pública – Preliminar em contrarrazões da Defesa – Intempestividade do recurso – Rejeição – Representante do Ministério Público com prerrogativa de intimação pessoal, a despeito da publicação da sentença em audiência – Termo inicial do prazo processual que se inicia com a remessa dos autos ao órgão acusador – Posicionamento firmado pelo STJ em decisão proferida sob o rito dos recursos repetitivos – Tema nº 959 – Mesmo entendimento adotado pelo STF – Preliminar rejeitada – Tribunal do Júri – Homicídios tentados, qualificados pelo motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, praticados em concurso material – Absolvição do acusado, após resposta positiva ao quesito absolutório genérico – Pretensão ao reconhecimento de nulidade absoluta por inversão na ordem dos quesitos – Necessidade – Afronta ao artigo 483, § 5º, do Código de Processo Penal – Quesito atinente à tentativa que deve anteceder o quesito absolutório genérico – Essência lógico-jurídica da norma, eis que resposta negativa ao quesito da tentativa afastaria a hipótese de crime doloso contra a vida, tornando certa a competência do Juiz Singular para apreciação do caso – Nulidade absoluta configurada – Precedentes do STJ – Inteligência da Súmula nº 156 do STF – Determinada a realização de novo julgamento, com observância ao artigo 483, § 5º, do Código de Processo Penal – Recurso de apelação provido, com determinação.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “a” e “b”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, que a intimação pessoal do órgão ministerial não se aplica no caso sob exame, uma vez que “a intimação da sentença em processos afeitos à competência do Tribunal do Júri dá-se pessoalmente e no final da sessão plenária para defesa e acusação”, de modo que o recurso interposto pela acusação não observou o prazo legal, sendo intempestivo, portanto (eDOC 629, p. 8).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como em face da ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 645).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 629, p. 7):



     “Outrossim, inafastável a conclusão de que o recurso ora apresentado extravasa, em muito, o interesse individual. Com efeito, a matéria aqui debatida repercute em múltiplos casos que sobre tal matéria, oportunidade de reforçar a jurisprudência deste e. Supremo Tribunal e, conseguintemente, criar segurança jurídica. Nessa senda, demonstrado que o presente recurso extravasa o interesse subjetivo das partes do processo e é incontestavelmente relevante em seu aspecto jurídico, preenchido está o requisito da repercussão geral, insculpido no art. 102, § 3º, da CF/88 cc. arts. 1.035, § 1º, e 1.036 do CPC”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Impende destacar, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



     “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo – em que se apontava desrespeito ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta da República – ante envolvimento de matéria infraconstitucional e impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 2. A parte agravante alega que a ofensa à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri configura violação direta à Constituição e não exige reexame de fatos e provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri pelo Tribunal de origem, com fundamento em legislação infraconstitucional, configura ofensa direta à Constituição; e (ii) se o reexame de fatos e provas impede a admissão do recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão recorrido anulou o julgamento do Tribunal do Júri com base no art. 593, III, “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal, e no exame do contexto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, a evidenciar que a matéria está circunscrita ao plano infraconstitucional. 5. A análise da tese defensiva implicaria necessariamente o reexame de fatos e provas, a atrair a incidência do verbete n. 279 da Súmula/STF, que veda reexame de matéria probatória. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (ARE 1513323 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.2.2025)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente